Tribunal: TCU
Processo: 016.558/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7430/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil instituídos por Bruno Pereira Malburg e Raquel Olivia Seara Mendonça, ambos emitidos pelo Ministério da Saúde. Considerando que, ao analisar o ato de pensão civil instituído por Bruno Pereira Malburg (peça 4), não foram identificadas irregularidades capazes de macular o registro; Considerando que, ao analisar o ato de pensão civil instituído por Raquel Olivia Seara Mendonça (peça 3), verificou-se que a ex-servidora ingressou no serviço público em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional 41/2003 e aposentou-se por invalidez em 1992; Considerando que, nos termos do art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda 70/2012, vigente à época da concessão, foi assegurada, na espécie, a aposentadoria com paridade de proventos em relação aos vencimentos do cargo, estendendo-se tal direito às pensões supervenientes, verbis : Art. 6o-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal . Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. (Grifei) Considerando a jurisprudência desta Corte de Contas, firmada a partir da prolação do Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário , em que este Tribunal, após realizar estudo sobre o tema específico da paridade de proventos de pensões civis, exarou, entre outros, os seguintes entendimentos aplicáveis ao caso em análise: 9.2. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a observar as seguintes diretrizes na concessão de pensão : (...) 9.2.3. constituem exceção à regra e continuam gozando do benefício de paridade (regra de exceção a partir da edição da Emenda Constitucional 41/2003) as pensões civis originadas por óbitos ocorridos a partir de 1o/1/2004 e que sejam decorrentes de: (...) 9.2.3.2. aposentadorias por invalidez, para servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, com base no parágrafo único do art. 6.o-A da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012, observados os efeitos financeiros estipulados no art. 2o da EC 70/2012 . Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de pensão civil instituído por Bruno Pereira Malburg (XXX.517.207-XX); b) considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão de pensão civil instituído por Raquel Olivia Seara Mendonça (XXX.837.889-XX), tendo vista que a concessão foi expedida com base no art. 40, § 7o, da Constituição Federal (proventos sem paridade), quando o fundamento aplicável ao caso é definido no art. 6o-A, parágrafo único, da Emenda Constitucional 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional 70/2012 (regime de paridade); b.1) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; b.2) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.558/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edson Francisco Mendonca (XXX.804.729-XX); Maria Inês Piano Malburg (XXX.462.979-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de concessão de pensão civil, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, tendo como fundamento legal, a Emenda Constitucional 70/2012, com a indicação expressa da garantia da paridade entre o valor da pensão e da remuneração do cargo que a instituidora ocupou em atividade; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.